Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016166-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES - CPF: 353.521.081-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (AGRAVANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), JAIRO PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 388.812.920-68 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

TIANE VIZZOTTO E OUTROS

AGRAVADOS:
JAIRO PRESTES DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: RAUL KRAPF

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a parte exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TIANE VIZZOTTO E OUTROS

contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000219-61.2010.8.11.0040

proposto em face de
JAIRO PRESTES DE OLIVEIRA
,
que
indeferiu os pedidos formulados pela parte exequente (intimação do executado, através de seus procuradores, para indicar bens passiveis de penhora, sob pena de seu ato configurar ato atentatório a dignidade da justiça, e fixação de multa, bem como a inclusão no nome do executado em cadastros de inadimplentes), motivo pelo qual, nos termos do artigo 921 e §§ do CPC/15, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§1º), determinou o imediato arquivamento dos autos (§2), o qual somente será desarquivado se e quando efetivamente a parte credora promovente localizar bens penhoráveis da parte devedora promovida (§3).

Em síntese, alegam que
em novembro/2021, postularam pela intimação do agravado, através de seus procuradores, para indicar bens passiveis de penhora, porém, este pedido não foi apreciado, sendo que em novembro/2022, o magistrado determinou que os autos fossem digitalizados novamente, bem como a juntada das páginas faltantes e intimação dos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Aduzem que, n
ovamente, requereram a intimação da parte agravada, através de seus procuradores constituídos, para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de caracterizar-se ato atentatório à dignidade da justiça, podendo haver a incidência de multa no caso de não cumprimento da ordem judicial, mas o pedido foi indeferido pelo magistrado que determinou o arquivamento definitivo dos autos, o qual somente será desarquivado se a parte credora localizar bens penhoráveis da parte devedora.

Alegam que estão na busca da localização do agravado, bem como dos bens de sua propriedade, sendo que entendem ter o direito de utilizar os mecanismos do Poder Judiciário para facilitar o acesso a informações que não são disponíveis a todos.

Destacam que não há falar em
condicionar o desarquivamento à efetiva indicação de bens, pois tolhe o direito de busca de bens pelos demais mecanismos disponíveis (penhora on line, RENAJUD, SNIPER), o que contraria o disposto no art. 797 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida

(ID
175449679
).

Sem contraminuta (ID
178929238).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RAUL KRAPF
ajuizou Embargos à Execução nº
0000219-61.2010.8.11.0040
em face do executado/agravado
JAIRO PRESTES DE OLIVEIRA.

Alegou que o embargado ajuizou em face do embargante Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, objetivando o pagamento de R$ 24.336,00, com base em um Contrato Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes em 29/06/2005.

Salientou que deveria entregar ao embargado a quantia de 338 sacas de soja até a data de 30/04/2007, mediante deposito em armazéns na cidade de Ipiranga do Norte ou Lucas do Rio Verde/MT, conforme indicação do embargado.

No entanto, asseverou que ao celebrarem o Contrato Particular de Confissão de Dívida, as partes estabeleceram como única forma de pagamento da obrigação a entrega de coisa, determinada pelo gênero, qual seja, soja, e pela quantidade 338 (trezentas e trinta e oito) sacas.

Assim, entendeu que não há no título exequendo qualquer estipulação de pagamento em moeda corrente, ou ainda a opção por outra forma de pagamento, portanto, quando a execução recair sobre coisas determinadas pelo gênero e quantidade, o CPC estabelece que a via adequada a ser utilizada pelo exequente é a Execução para Entrega de Coisa Incerta, prevista nos artigos 629 e 630, a qual seguirá o procedimento dos artigos 621 e segs. do CPC.

Destacou que o contrato foi firmado em 13/06/2005 e deveria viger até o final da safra 2009/2010, mas o mesmo foi desfeito pelas partes em 14/09/2006, conforme Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (ID’s 175087161). Logo, ante o distrato, o Embargante não recebeu a sua comissão pela realização do negócio, no entanto, entrou em contato com o Embargado e acertou a comissão deste pelo período em que vigeu o Contrato de Arrendamento.

Salientou que realizou o referido pagamento da comissão acertada, porém, não resgatou o título executado, o qual permaneceu em posse do embargado, como também não pegou recibo do pagamento realizado.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares de nulidade da execução e de carência da ação, por falta de interesse processual, julgando procedente os embargos para declarar extinta a Execução contra Devedor Solvente n. 512/2009, bem como caso não seja reconhecido o pagamento, requer seja reconhecido o excesso de execução existente nos autos, determinado que a Execução em apenso prossiga pela importância de R$ 13.820,82.

Os embargos a execução foram recebidos e determinada a intimação do embargado para apresentar impugnação, a qual foi apresentada no ID 175087162 e manifestação em face da impugnação apresentada pelo embargante no ID 175087162.

Ao decidir, o juiz
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou procedentes os embargos à execução, em todos os seus termos, com a extinção da execução apenas por inexigibilidade do título executado e condenou a parte embargada nas custas e honorários arbitrados em R$ 2.000,00.

No ID 175087162, os advogados do embargante requereram o cumprimento de sentença, ao argumento de que a ação foi julgada procedente em 23/07/2013, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00.

Alegaram que o executado, intimado, não cumpriu a obrigação, portanto, requereram o prosseguimento da execução de sentença.

Em 2016, foi determinada as pesquisas BACENJUD e RENAJUD (ID 175083195), sendo localizado um veículo em nome do executado.

No ID 175087159, foi determinada a intimação do executado para indicar a localização dos bens encontrados via RENAJUD (ID 175087159), porém, o devedor, devidamente intimado, deixou de indicar a localização dos bens, motivo pelo qual foi condenado ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em 2017, foi determinada a penhora de ativos financeiros da parte executada, via BACENJUD, mas sem êxito (ID 175087159).

No ID 175087159, a parte exequente requereu a inscrição do nome do auto junto ao SERASAJUD, apresentado planilha atualizada do débito, no valor de R$ 5.413,49.

Em 2018, foi deferido o pedido de consulta do sistema INFOJUD das três últimas declarações do imposto de renda do executado.

Em 2021, a parte exequente requereu a intimação do executado, por seus procuradores, para apresentar bens passiveis de penhora.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Valter F. S. da Silva,
indeferiu os pedidos e determinou o arquivamento dos autos, conforme relatado.

Inconformados, recorrem os exequentes.

Pois bem.

No caso, infere-se da decisão recorrida que o juízo a quo determinou o arquivamento dos autos, com base na ausência de bens penhoráveis do executado.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os ora agravantes ainda não promoveram todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, não sendo possível concluir que o executado não possui bens penhoráveis.

Ademais, não há razões para o arquivamento definitivo da execução quando a parte credora demonstra a intenção de realizar outras diligências a fim de satisfazer seu crédito, sendo-lhe possível eventualmente requer futuras medidas para satisfação do seu crédito, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), conforme relatado pelos agravantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXEQUENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO E-RIDF. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE INCUMBÊNCIA DA PARTE. INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. O uso do sistema E-RIDF pelo Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais, deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos da pesquisa. 3. É incabível a determinação de suspensão e arquivamento provisório da execução quando há ainda outras diligências a serem efetivadas e a parte credora demonstra a intenção de realizá-las. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07486004420208070000 DF 0748600-44.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, não obstante a previsão constante do § 2º, do art. 921 do CPC/15 para arquivamento dos autos, tem-se dos autos que não houve, ainda, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, prevista no art. 921, § 1º, do CPC/15.

Assim, o arquivamento definitivo da execução neste momento, é incabível, especialmente porque viola o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o desarquivamento da execução e prosseguimento com novas pesquisas, consoante pleiteado pela parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, para prosseguimento da execução, procedendo-se às pesquisas tal como requeridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023